Tribunal: STF
Processo: ARE 1578490
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FALTA DE MOTIVO OBJETIVO PARA ABORDAGEM. “FAVOR REI”. RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DA ABORDAGEM. ABSOLVIÇÃO. I - Deve ser evidenciado o motivo que levou a equipe policial a realizar a busca pessoal, a fim de que a abordagem seja revestida de legalidade. Subsistindo narrativa abstrata de terceira pessoa que acionou a polícia militar, cabe a equipe averiguar motivo concreto para abordagem. II - Uma vez evidenciado que a justificativa para a abordagem foi pautada apenas na permanência do acusado dentro do veículo por “muito tempo”, conforme preceitua o Superior Tribunal de Justiça, fica viciado o ato da equipe policial. III - Pela teoria do fruto da árvore envenenada, as provas obtidas de forma ilícita contaminam as demais que dela foram obtidas em desdobramento. A abordagem ilegal vicia toda a prova colhida, afastando a materialidade. IV - Prejudicados os demais pedidos. APELOS DA DEFESA PROVIDOS. SENTENÇA ALTERADA”. (eDOC 25, p. 12).



    Nas razões do recurso extraordinário (eDOC 42), o MP/GO alega, em síntese, violação ao art. 144, § 5º, da Constituição Federal, pois “Embora seja necessária a presença de justificativa para que os policiais realizem a abordagem de pessoas em via pública, aquela não pode ser vista com o rigor que venha a frustrar a própria função de garantia à incolumidade pública e paz social de que se revestem as Polícias Militares”. (p. 9)



    A 1ª Vice-Presidência do TJ/GO inadmitiu o recurso por incidir o óbice da Súmula 282 do STF.



    Contra essa decisão, o recorrente interpôs agravo. (eDOC 54).



    O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial interposto concomitantemente ao presente apelo extremo, negou provimento ao recurso, em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Não há falar em violação do art. 619 do Código de Processo Penal quando o Tribunal de origem, ainda que de forma contrária aos interesses do recorrente, manifesta-se sobre a matéria, não se prestando os aclaratórios à rediscussão do mérito da causa. 2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido, para reconhecer a existência de fundada suspeita a legitimar a abordagem policial, demandaria, inevitavelmente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, a teor do óbice da Súmula 7 /STJ. 3. Agravo regimental improvido”. (eDOC 92, p. 1).



    É o relatório.



    De início, observo que o dispositivo constitucional tido por violado não foi objeto de prequestionamento pelas instâncias de origem, de modo que incide o óbice da Súmula 282 do STF. 



    Ainda que superado esse grave óbice, entendo que o acórdão recorrido deve ser mantido.



    Colho dos autos que o MP/GO ofereceu denúncia em face de Vanderson Barbosa de Oliveira e Rogério Teles Borges como incursos no art. 14 da Lei 10.826/2003, após terem sido flagrados portando arma de fogo e munições dentro de veículo parado em estacionamento de mercado. (eDOC 10)



    O Juízo de primeiro grau reconheceu a validade da busca pessoal e veicular, fundamentando-se na desconfiança manifestada por funcionários da loja Havan, que observaram um indivíduo permanecer por aproximadamente 30 minutos no interior de um veículo estacionado no pátio do estabelecimento, circunstância que os levou a acionar a polícia.



    Durante a diligência foram encontrados “1 (uma) de fogo, tipo carabina, marca Taurus, modelo CTT 40 C, calibre nominal .40 S&W, numeração de série ACB5983424; 1 (uma) arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, modelo PT 111 G2A (G2C), calibre nominal gxigmm, numeração de série ABJ85g735, acompanha de coldre; 3 (três) munições de calibre nominal .40 S&W; e 13 (treze) munições de calibre nominal gmm Luger, todas de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal”. (eDOC 10).



    Os réus foram condenados à pena de 2 anos e 10 meses de reclusão, em regime aberto, sendo as penas privativas de liberdade substituídas por restritivas de direitos. (eDOC 12)



    Interposta apelação, o TJ/GO deu provimento ao apelo defensivo para declarar a ilegalidade da busca pessoal e absolver os réus com fundamento no art. 386, VII, do CPP. 



    A propósito, transcrevo trechos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Como se depreende, a sentença parte do pressuposto de que os policias tinham fundada suspeita para realizar a abordagem. Sopesou que a atitude suspeita foi averiguada por uma notícia dos funcionários da loja Havan, os quais acharam que o acusado Rogério passou muito tempo dentro do veículo. 



    Neste passo, por cautela, é importante adentrar nos depoimentos das testemunhas para que seja identificado o alicerce da fundada suspeita que motivou a abordagem ou, visto sob outro ângulo, se existia esta fundada suspeita. 



    A testemunha Lucier Jesus de Lima, policial militar, relatou que na época estava em patrulhamento na cidade quando foi solicitado reforço no estacionamento da Loja Havan, pois os funcionários do estabelecimento observaram que um sujeito estava no interior do seu veículo há aproximadamente de 30 (trinta) minutos. Esclareceu que ao ser realizada a abordagem de Rogério, foram encontradas duas armas de fogo. Rogério justificou à equipe que as armas eram de seu sócio Vanderson. Falou que a equipe foi até o escritório, em razão da indicação de Rogério, e no local, Vanderson apresentou a documentação das armas. Disse que no momento da abordagem, uma arma estava no banco traseiro do veículo de Rogério, e a outra, no assoalho do piso do mesmo veículo. Relatou que ambas as armas encontravam-se municiadas no momento da abordagem.



     A testemunha Hélio Pereira de Souza Filho, policial militar, disse que a equipe recebeu uma notícia via COPOM de uma caminhonete parada no estacionamento da Loja Havan em atitude suspeita. No momento da abordagem, foram encontradas duas armas de fogo. Disse que posteriormente a equipe foi na casa de Vanderson e outras armas de fogo não foram localizadas. Não soube informar o que Rogério fazia no local com as armas de fogo. Falou que outra equipe já estava no local quando chegou. Falou que Vanderson justificou que as armas estavam na caminhonete porque emprestou o carro para Rogério. Confirmou que Vanderson apresentou as documentações das armas. 



    O informante Zander Alves Paiva narrou que é diretor e instrutor de um clube de tiro localizado em Rio Verde e que o acusado Vanderson é frequentador do clube de tiro, possuindo documentação legal das armas apreendidas. 



    O acusado Vanderson Barbosa de Oliveira falou que estava com as armas de fogo dentro do veículo, pois saiu de sua residência com a intenção de ir até o clube de tiro encontrar-se com Zander. Falou que fez parada no escritório, pois havia pagamentos de funcionários a serem feitos, momento em que emprestou o veículo para o acusado Rogério para que ele fosse comprar um Subway no estabelecimento da Havan. Narrou que momentos depois, Rogério voltou ao escritório acompanhado da polícia militar.



     O acusado Rogério Teles Borges disse que pegou o veículo emprestado com Vanderson no intuito de ir até a Havan comprar um lanche para ambos. Narrou que estava dentro do veículo quando foi abordado pela polícia militar, mas não passou muito tempo estacionado no estabelecimento da Havan. Mencionou que não sabia que as armas de fogo encontravam-se no interior do veículo quando pegou emprestado, pois não olhou para o banco traseiro. Confirmou que Vanderson ficou no escritório trabalhando, enquanto depoente foi buscar o lanche na Havan e que a abordagem se deu por volta das 15:00 às 16:00. 



    Pois bem. Pelo que consta nos depoimentos das testemunhas ouvidas, a abordagem de Rogério no estacionamento da Loja Havan foi justificada por uma ligação dos funcionários do estabelecimento comercial, a qual narrava que o processado ficou “por muito tempo” estacionado no local. 



    Assim como a mesma cautela utilizada na análise de buscas pessoais justificadas por denúncia anônima, a notícia dos funcionários da loja resumiu-se ao fato de que o processado Rogério permaneceu muito tempo no veículo, sem fornecer outro comportamento que alicerçasse a fundada suspeita de conduta ilícita. Sobre tal narrativa, verifica-se que nenhum colaborador da Loja Havan foi ouvido em juízo para fornecer mais detalhes do que levantou a suspeita e justificou a ligação aos policiais, a fim de que a abstração fosse afastada. 



    Neste ínterim, sabe-se que qualquer indivíduo pode acionar a polícia ostensiva em caso de situação que implique alerta ou desconforto. Cabe ao agente estatal averiguar o requisito objetivo legalmente exigido para realização da abordagem. Este enfoque é necessário pois os policiais militares ouvidos em juízo não narraram, objetivamente, que lhes foi repassada alguma conduta suspeita além da permanência no automóvel. 



    Seria diferente se os funcionários da loja Havan avistassem Rogério manuseando uma arma de fogo, por exemplo. Este cenário justifica uma abordagem imediata por ser atitude objetiva. Ao contrário do que se enquadra “permanecer em um veículo por muito tempo”. 



    Neste contexto a solução se apresenta através da presunção de inocência, o qual enquanto princípio precursor do processo penal, tem três dimensões trazidas pela doutrina: norma de tratamento, norma probatória e norma de julgamento. Interessa para menção específica a atribuição de “norma de julgamento”, critério imperativo para consideração das provas produzidas, o qual deságua no preceito do “favor rei”. 



    Sabe-se que permeia a aplicação do “favor rei” não apenas o imperativo da liberdade do acusado, como também há um direcionamento de interpretação beneficiária no caso de alguma prova produzida ter interpretações ou desdobramentos abstratos. Logo, as provas que assim forem serão consideradas sempre de forma favorável ao processado”. (eDOC 25).



    Como se nota, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, após análise detida do acervo probatório, entendeu que a busca e apreensão foi ilegal, visto que amparada apenas no fato de o réu (CAC) ficar com o veículo parado por cerca de 30 minutos no estacionamento da Havan. Para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente